Tribunal: TJMT
Processo: 1062413-46.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062413-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA FILHO - CPF: 048.240.104-46 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado e manteve a sentença que julgou improcedente sua pretensão. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da impugnação ao pedido de justiça gratuita, requer a declaração de deserção do recurso por ausência de preparo recursal.

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão em relação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo embargado; (ii) decidir sobre a concessão ou não da gratuidade da justiça, e (iii) decidir se deve haver condenação a pagar honorários advocatícios.

3.

Embargos de Declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4.

Constatada a omissão apontada pelo embargante, pois o acórdão embargado não analisou a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo embargado.

5.

O embargado apresentou declaração de hipossuficiência e outros elementos comprobatórios que indicam ausência de condições financeiras, como sua profissão de mecânico, pequena movimentação bancária e residência em bairro periférico. Reconhecida a condição de hipossuficiência do embargado, normalmente, este faz jus à gratuidade da justiça, não deve ser reconhecida a deserção e sim conhecer o recurso inominado.

6.

Contudo, considerando o reconhecimento de litigância de má-fé pelo embargado, mantido pela sentença e pelo acórdão, impõe-se a revogação do benefício da justiça gratuita, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

7.

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão, benefício da gratuidade da justiça revogado em razão da litigância de má-fé, condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pelo Embargado, e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega que no acórdão embargado há omissão quanto a impugnação ao pedido de justiça gratuita, vez que não se manifestou em relação ao pedido formulado e que deve ser acolhido para julgar deserto o recurso diante da ausência de preparo recursal. Por fim requer o acolhimento dos embargos declaratórios com o intuito de sanar a omissão.

A Embargada apresentou contrarrazões conforme petição de ID 247002165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1062413-46.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
/MT

Embargante(s):

Banco do Brasil S.A

Embargado(s):

Jose Carlos da Silva Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No caso em comento, observo que assiste razão a Embargante, pois de fato houve omissão no acórdão, tendo em vista que não foi apreciada a preliminar de impugnação ao pedido do benefício da justiça gratuita.

Observo que no recurso interposto o Recorrente, ora Embargado, requereu os benefícios da justiça gratuita e digitalizou a declaração de hipossuficiência. Assim, antes mesmo do recebimento do recurso, o autora requereu a juntada de extratos bancários para justificar o pedido de gratuidade anteriormente realizado e no despacho de recebimento do recurso não foi apreciado o pedido.

Porém, verifico que a profissão do Embargado é mecânico, que normalmente não tem salário elevado, é casado, possui pequena movimentação financeira, e reside no Bairro Cidade Alta, na rua Tuiuiú, que fica distante do centro da cidade de Campo Verde, bem como declarou ser hipossuficiente. Diante desses fatos, não havendo indícios de que possua condições financeiras, deve ser reconhecido ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração para sanar a omissão, reconheço ser beneficiário da gratuidade da justiça, para conhecer o recurso, porém diante do reconhecimento da litigância de má-fé, deve haver a condenação a pagar honorários advocatícios, por isso altero o item 8 da Súmula do Julgamento, que passa ter a seguinte redação:

“8. Recurso improvido.
Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença e mantida pelo acórdão, revogo os benefícios da gratuidade de justiça.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024